Tribunal: STF
Processo: MS 39015
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu impetrou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra ato da ministra Rosa Weber, formalizado nos autos do ARE 1.407.086, mediante o qual determinada a devolução do processo ao Tribunal de origem, para que proceda conforme dispõe a alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Segundo narra, a discussão versa sobre a competência da Justiça Federal quando envolvida na causa instituição de ensino superior privada integrante do Sistema Federal de Ensino, em observância à Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) e ao art. 109, I, da Constituição Federal.



    Na origem, trata-se de ação indenizatória processada por juízo estadual, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado. Da decisão a ora impetrante interpôs recurso inominado, o qual acabou desprovido. Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. Sobreveio recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento ante a presunção relativa de inexistência de repercussão geral, no que alusivo a causa processada em Juizado Especial Cível (Tema n. 800/RG).



    Relata haver deduzido os recursos “possíveis e cabíveis” com vistas à apreciação do extraordinário. Sustenta apropriada, no caso, a tese firmada no Tema n. 1.154 da sistemática da repercussão geral, na qual o Supremo assentou competir à Justiça Federal o processamento e julgamento de feitos que versem sobre a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino integrante do Sistema Federal de Ensino, mesmo na hipótese de a pretensão se limitar ao pagamento de indenização. 



    Propôs, então, reclamação constitucional (Rcl 51.030) com o intuito de afastar a aplicação do precedente invocado, RE 835.833, piloto do Tema n. 800/RG. O Supremo julgou procedente o pedido, concluindo pela identidade com a matéria discutida no julgamento do RE 1.304.964, Tema n. 1.154/RG, e determinando a sequência do recurso extremo.



    Distribuído o processo no Supremo, a Presidência formalizou o ato ora impugnado, mediante o qual determinou a devolução dos autos à origem com base nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    A impetrante afirma que o Juízo a quo remeteu o processo à Suprema Corte sem haver realizado novo exame de admissibilidade do recurso extraordinário, em inobservância ao determinado na Rcl 51.030 e, por extensão, ao entendimento fixado no Tema n. 1.154/RG. 



    Observa, ainda, que o processo foi remetido de forma incompleta, sem a peça reveladora do recurso de agravo interno e sem cópia da decisão proferida na Rcl 51.030. 



    Frisa ter sido inadmitido recurso alegadamente próprio previsto em lei. Aponta cerceamento de defesa, considerada a impossibilidade de peticionamento, e violação da segurança jurídica.



    Requer, ao fim:



    a) que o presente Writ seja recebido, processado e julgado nos termos da Lei 12.016/2009 e Constituição Federal/88;



    b) diante da urgência do caso, com a observância do art. 7º, inciso III, da Lei 12.016/2009, seja concedida liminarmente a ordem, determinando-se, já no despacho inicial a imediata suspensão do processo sob o nº 0004913-33.2018.8.05.0146, até o julgamento final da presente ação mandamental;



    c) seja ordenada a intimação da Autoridade Coatora, ora Impetrado, já qualificado e com endereço informado na inicial, para prestar informações de estilo, no prazo de 10 dias, conforme dicção do art. 7º, I, da Lei nº 12.016/09;



    d) a intimação para apresentação de parecer, do Ilustre Sr. Dr. Representante do Ministério Público Federal, como fiscal da lei, consoante artigo 12, da Lei nº 12.016/09.



    É o relatório. Decido.



    2. A segurança deve ser denegada, ante a decadência da impetração.



    A Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009 (Lei do Mandado de Segurança), prevê, no art. 23:



    Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.



    As pretensões deduzidas na inicial não podem ser acolhidas. O prazo para o ajuizamento da presente ação mandamental expirou em 15 de fevereiro último, e não no dia 16, uma vez que a contagem para efeito de decadência, quando se trata de mandado de segurança, inicia no primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato impugnado – 18 de outubro de 2022.



    Nesse sentido, cito o acórdão prolatado pelo Tribunal Pleno no julgamento do MS 24.505 AgR, Relator o ministro Carlos Velloso, DJe de 14 de novembro de 2003, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. Lei 1.533/51, art. 18. 



    I. – A publicação do ato impugnado no "Diário Oficial" constitui o termo inicial do prazo de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança (Lei 1.533/51, art. 18), contando-se o prazo a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação. 



    II. – Precedentes do STF: MS 21.356-AgR/DF, Brossard, Plenário, 12.9.91, RTJ 140/73; MS 22.303/RJ, Velloso, Plenário. 



    III. – Mandado de segurança não conhecido. Agravo não provido.



    (Grifei)



    É o que se depreende também das decisões monocráticas proferidas pelo ministro Edson Fachin no MS 37.208, DJe de 30 de setembro de 2020, e no MS 36.590, DJe de 7 de outubro de 2019.



    No MS 38.315, Relator o ministro Roberto Barroso, o prazo foi contado da mesma forma.



    O Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe zelar pela observância da legislação federal infraconstitucional e uniformizar sua interpretação, possui idêntico entendimento, conforme se observa do pronunciamento individual da ministra Assusete Magalhães no MS 28.805, publicado em 23 de agosto de 2022. Na mesma linha, reporto-me, ainda, às decisões formalizadas no MS 28.067, ministro Manoel Erhardt, Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, DJe de 2 de fevereiro de 2022; e no REsp 1.321.632, ministro Sérgio Kukina, DJe de 23 de agosto de 2016. 



    Menciono também, entre outros precedentes daquela Corte Superior, os representados pelas ementas a seguir:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO CONFIGURADA.



    1. O impetrante tomou ciência do ato impetrado em 22.7.2011 (publicação No Diário Oficial da União do ato de demissão, conforme fl. 162), numa sexta-feira, tendo iniciado o prazo da contagem decadencial, portanto, em 25.7.2011, primeiro dia útil seguinte.



    2. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do Mandado de Segurança venceu, portanto, em 21.11.2011 (segunda-feira), mas a presente ação foi ajuizada somente em 23.11.2011 (fl. 1).



    3. Nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, decaiu o direito de impetração do presente Mandado de Segurança.



    4. Segurança denegada.



    (MS 18.021, Primeira Seção, ministro Herman Benjamin, DJe de 29 de novembro de 2016 – grifei)



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 18 DA LEI 1.533/51. PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. CONTAGEM.



    1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que o termo inicial para a impetração do Mandado de Segurança é a data da ciência do ato, mas a contagem só tem início no primeiro dia útil seguinte e, caso o termo final recaia em feriado forense ou dia não útil (sábado ou domingo), prorroga-se automaticamente o término do prazo para o primeiro dia útil que se seguir. Precedentes do STJ e do STF.



    2. O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ.



    3. Agravo Regimental não provido.



    (AgRg no AREsp 687.431, Segunda Turma, ministro Herman Benjamin, DJe de 5 de agosto de 2015 – grifei)



    3. Do exposto, denego a segurança, ante a decadência da impetração, e declaro o prejuízo do pedido de liminar.



    4. Encaminhem-se cópia da presente decisão à autoridade indigitada como coatora, Relator do ARE 1.407.086, ministra Rosa Weber, para ciência. 



    5. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    6. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de março de 2023.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator